Tribunal: STF
Processo: ARE 1521346
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FISHING EXPEDITION NÃO EVIDENCIADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. ABOLITIO CRIMINIS (CONDUTA QUE DEIXA DE SER CONSIDERADA CRIME) ART. 32 DA LEI N. 10.826/2003. AUSÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA DA ARMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A situação descrita no acórdão evidencia a hipótese de encontro fortuito de prova (serendipidade), uma vez que havia prévio mandado de busca e apreensão determinado em desfavor do agravante. Hipótese em que se buscava a apreensão de armamento supostamente empregado em crime de homicídio (consumado e tentado) e, no entanto, foi encontrada e apreendida arma ilegal com características diversas. 



    2. Ademais, a posse de ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente e não se concebe que o agente policial deixasse de averiguar situação de flagrante delito, ainda que a arma ilegal apreendida não constasse do mandado. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 



    3. A compreensão do STJ é de que a atual redação do art. 32 da Lei n.10.826/2003 somente implica extinção da punibilidade se houver a entrega espontânea e de boa-fé da arma. Trata-se, pois, de uma causa permanente de exclusão da punibilidade. Precedente. 



    4. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que a arma foi apreendida na posse do acusado e, por óbvio, não foi caracterizada a hipótese de entrega espontânea da arma. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, XI, da Constituição Federal. 



    A defesa narra que “o Recorrente foi autuado em flagrante delito ao ser apreendida arma de fogo longa, em sua residência, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, visando localizar eventual arma de porte (curta), que estaria envolvida no delito em investigação”.



    Alega, em síntese, que “a atuação policial no seio domiciliar deve ser restrita aos termos do Mandado Judicial que autorizou a presença àquele recinto, sendo que, qualquer violação a estes limites é considerado NULO, por não respaldado pela autorização judicial fundamentada”.



    Destaca que “o objeto do mandado era diametralmente inverso à apreensão, sendo que a Autoridade Policial autorizada a perpetrar a busca NÃO apresentou qualquer justificativa para desvirtuar o objeto da busca”.



    Requer seja dado provimento ao recurso, “para determinar a nulidade da prova obtida por meio de violação domiciliar, com a consequente absolvição do Recorrente, ante à falta de prova válida da ocorrência de ilícito”, ou, subsidiariamente, “pugna seja concedido HABEASCORPUS de ofício, para reconhecer a latente nulidade, por violação à mencionada norma constitucional”.



    A Presidência do Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria constitucional foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.141.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03/09/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional. Se tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal de segunda instância. – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução ‘incidenter tantum’ da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.” (ARE 1.249.847-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/05/2020)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 827.612-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente